Tribunal: TJDFT
Processo: 0746392-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746392-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA FRANCO DE FARIA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LETICIA FRANCO DE FARIA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava fosse a BRADESCO SAUDE S/A compelida a custear integralmente cirurgia reparadora pós-bariátrica. A agravante narra que, após realização de cirurgia bariátrica, com perda substancial de peso, que lhe geraram atrofia e ptose nas mamas e excesso de pele no abdômen e nos membros superiores, requereu a cobertura dos procedimentos de reconstrução mamária bilateral; braquioplastia bilateral para correção de lipodistrofia e dermolipectomia abdominal, sendo deferida apenas esta última, mas sem emissão da respectiva guia. Discorre que, em seguida, o seu médico assistente, em relatório médico complementar, acrescentou a necessidade de cruroplastia bilateral para correção de lipodistrofia, sendo emitida nova guia, sobre a qual o agravado não se manifestou. Sustenta, assim, violação à Resolução n. 395 ANS, que impõe a autorização imediata dos procedimentos de urgência e emergência e o dever de informação em caso de negativa de cobertura. Acrescenta que o seu quadro clínico lhe causa diversos transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e inadequação corporal, que poderão ser agravados caso as cirurgias reparadoras não sejam realizadas imediatamente. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o custeio dos procedimentos e materiais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, pede a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal, para obter a cobertura de cirurgias pós-bariátricas. Para a concessão da medida antecipatória, indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois, conquanto o STJ tenha reconhecido a obrigatoriedade da cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, desde que não tenham fins meramente estéticos (tema 1069), não há evidência de situação emergencial, isto é, de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, tampouco que se trata de caso de urgência, assim compreendido àquele decorrente de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional. Com efeito, o relatório médico de lavra do Dr. Sérgio C Feijó, cirurgião plástico, CRM-DF 11963, datado de 15.05.2023, não indica emergência dos procedimentos até então solicitados, pois apenas descreve que a atrofia e ptose das mamas da agravada lhe causa “micoses de repetição”, e o excesso de pele nos membros superiores “limitação da atividade profissional pelo peso e impossibilidade de movimentação com amplitude”, e no abdômen, algumas irregularidades devidas a quatro intervenções (ID 170863018). Em relatório complementar, de 24.07.2023, solicita cruroplastia bilateral, aduzindo igualmente a existência de “limitação da atividade profissional pelo peso e impossibilidade de movimentação com amplitude”. Não há, assim, assertiva de risco de vida ou de lesão grave, ou mesmo de incapacidade física ou motora, mas de uma mera limitação e impossibilidade movimentação com plenitude, as quais passados quase seis meses não trouxeram outras complicações. Registre-se que não se olvida do laudo psicológico (ID 170863019), apontando a existência de um quadro depressivo moderado nem da importância emocional à agravada da realização do procedimento cirúrgico pretendido, contudo, não há indicativo, por enquanto, de maiores riscos à sua integridade física ou psicológica caso não seja realizada imediatamente. Nesse contexto, não havendo prova do risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente, incabível a concessão da medida liminar. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica com vistas à correção de lipodistrofia mamária não se reveste, em tese, de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 4. A despeito, não se pode aferir dos laudos médicos acostados aos autos de origem a urgência na realização da cirurgia indicada para a paciente. O pleito liminar exige amparo em prova documental hígida para atestar a existência dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência vindicada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692746, 07018005020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. 1. Para a concessão de medida de urgência é necessário demonstrar a situação emergencial e o risco imediato à vida. 2. Relatórios psicológicos e nutricionais que atestam desequilíbrio emocional ou transtorno de ansiedade generalizada, não comprovam risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente. 3.Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684575, 07430137020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo indicação de urgência, admite-se a possibilidade de se aguardar a instrução probatória, mormente porque o agravado alegou em contestação que os procedimentos solicitados possuem caráter meramente estético, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator